Tribunal: TJDFT
Processo: 0711107-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: Processo penal. Agravo em execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Art. 117 da LEP. membros da família sem relação sanguínea com o apenado. Imprescindibilidade não demonstrada. Rede de apoio suficiente. Decisão mantida. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária feito pelo apenado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à prisão domiciliar humanitária para cuidar de membros de sua família, que não têm relação sanguínea com o apenado.
III. Razões de decidir
3. Segundo a literalidade do art. 117 da Lei de Execução Penal, a prisão domiciliar humanitária consiste em benefício que somente pode ser deferido aos condenados que cumpram pena em regime aberto. Entretanto, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal e a admitir, excepcionalmente, a concessão da prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, quando demonstrada a imprescindibilidade da medida.
4. Em que pese a situação dos familiares do apenado, não se demonstrou a imprescindibilidade da presença do agravante para os cuidados deles, conforme o relatório da Seção Psicossocial anexado aos autos, os quais estão sendo assistidos, não estando em situação de vulnerabilidade, inclusive econômica, posto que ao agravante foi deferido o benefício de trabalho externo, o que pode auxiliar financeiramente no sustento da família de sua esposa.
IV. Dispositivo
5. Agravo em execução penal conhecido e, no mérito, não provido.